Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002784-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROZANIA DE SOUZA DANTAS - CPF: 020.258.481-02 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.654.681-83 (AGRAVADO), CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA DANTAS - CPF: 061.464.881-51 (AGRAVANTE), KARINA RODRIGUES DE SOUZA DANTAS - CPF: 075.582.591-85 (AGRAVANTE), ROZANIA DE SOUZA DANTAS - CPF: 020.258.481-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO LOUREDO DA SILVA - CPF: 859.893.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ALIMENTOS) – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DO EXECUTADO – ELEVADO VALOR OU ULTRAPASSAEM NECESSIDADES COMUNS – INTELIGENCIA DO ARTIGO 833, II DO CPC - DÍVIDA QUE SE ARRASTA DESDE 2.014 - INFRUTÍFERAS TODAS AS DILIGÊNCIAS – GENITORA EAGRAVANTE QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DO INTERIOR DA RESIDENCIA DO EXECUTADO PARA FINS DE INDICAR BENS – DILIGÊNCIA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 833, II, do CPC, é possível a penhora de bens supérfluos e de valor elevado que guarnecem os imóveis do alimentante, devendo a avaliação ser realizada por Oficial de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
K. R. D. S. D. e outro,
representados por
ROZANIA DE SOUZA DANTAS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003625-35.2019.8.11.0021, manejada em desfavor de
CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA,
que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado/agravado.

As Agravantes aduzem, em síntese, que a decisão agravada foi proferida nos autos da execução de alimentos e indeferiu “pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, como última alternativa para satisfação do débito alimentar que lhe são devidos desde o ano de 2014.”

Consigna que “o Juízo a quo não reconheceu o pleito, redigindo apenas uma decisão genérica, a qual informa que deve ser indicado pela exequente o bem de elevado valor que guarnece a residência do executado.”

Assevera que o “indeferimento do referido requerimento, tem violado não apenas o direito alimentar da exequente, mas também o seu direito a uma vida digna, compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, de uma vida adequada e minimamente confortável, vez que o genitor nunca contribuiu com seu sustento.”

Sustenta que “a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não pode ser presumida, e a possibilidade de penhora sobre referidos bens deverá ser aferida primeiramente pelo Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado de penhora e avaliação.”

Destaca que os documentos juntados aos autos na origem revelam as várias diligências realizadas pela exequente para localizar bens dos executados passíveis de penhora e que pudessem satisfazer o crédito em questão, mas que resultaram infrutíferas.

Pontua que ante essas reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito, “não restou alternativa ao exequente senão pleitear a realização de diligência na residência do executado, a fim de tentar localizar bens passíveis de penhora, para satisfação de seu crédito.”

Salienta que “a localização da residência do executado somente foi possível através dos sistemas fornecidos para a Defensoria Pública, pois há muitos anos o genitor não entra em contato com a filha, portanto torna-se impossível para a parte informar quais bens guarnecem a residência do executado.”

Defende que a penhora de eventuais bens que guarneçam a residência do devedor é permitida e não se reveste de abusividade ou ilegalidade, desde que observadas as exceções trazidas no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil.

Argumenta que “não há como presumir que no interior da residência existam bens móveis passíveis de serem penhorados, o contrário também é verdadeiro: não há como presumir a inexistência de qualquer bem móvel passível de ser penhorado, dependendo de avaliação do oficial de justiça para tanto, a fim de arrolar os bens ali existentes e o estado em que se encontram.”

Ressalta não haver óbice para permitir a busca de bens penhoráveis na residência do devedor, observados os preceitos do art. 833, inciso II, do CPC e os precedentes jurisprudenciais, preservando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e o patrimônio mínimo existencial do executado.

Com essas considerações, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir “o pleito de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, com a realização de mandado de constatação e avaliação dos bens, através de oficial de justiça”.

Sem contrarrazões.

A PGJ declarou “ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
K. R. D. S. D. e outro,
representados por
ROZANIA DE SOUZA DANTAS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003625-35.2019.8.11.0021, manejada em desfavor de
CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA,
que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado/agravado.

A decisão agravada é a seguinte:

“1) DEFIRO a expedição de alvará para levantamento de valores, conforme postulado (ID 127676492), caso não feito. 2) INDEFIRO o requerimento de penhora de bens de elevado valor que guarnecem a resistência, uma vez que deve ser indicado no pedido e não de maneira genérica como pretende a parte exequente. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”.

Pois bem.

O ordenamento jurídico não permite a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor,
exceto
os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do artigo 833, II do CPC, vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;”.

No caso, dadas às particularidades, que envolve execução de alimentos, dos quais, o agravado intimada, não paga, há débito desde 2.014, o agravado não procura a filha, a genitora não tem conhecimento da vida, e logicamente, de possíveis que possam existir no interior da residência dele, a verificação da exceção contida na norma retromencionada, somente será possível com diligência, através de Oficial de Justiça.

Nesse cenário, deve ser acolhido o pedido da agravante para que seja realizada diligencia por Oficial de Justiça para avaliar os bens moveis que guarnecem a residência do agravado, certificando-se a existência de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

A propósito,
mutatis mutandis:

“Agravo de Instrumento – ação de execução de alimentos – insurgência contra o indeferimento de penhora de bens móveis e da intimação da executada para nomeação de bens a penhora sob pena de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça - Cabimento – executado revel e a execução arrasta-se há sete anos, tendo restado infrutíferas todas as diligências - Hipótese em que é possível a penhora de bens supérfluos e de valor elevado que guarnecem os imóveis do alimentante – Aplicação dos artigos 1o, § único e 2o da Lei no 8.009/90 e artigo 833, II, do CPC - Inexistência de óbice para a intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora – Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22863259120228260000 SP 2286325-91.2022.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 23/01/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para permitir a tentativa de penhora de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, que existam na residência do agravado/executado, diligência que deverá ser realizado por Oficial de Justiça, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024